Tribunal: TJMT
Processo: 0004676-41.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004676-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERLI RIBEIRO MACEDO - CPF: 023.001.471-22 (APELANTE), TERCIO LEITE RIBEIRO - CPF: 006.497.151-10 (APELANTE), MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 042.081.221-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERLI RIBEIRO MACEDO - CPF: 023.001.471-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO
DO APELANTE

–
SUSTENTADA
A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INCONSISTÊNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

AGEN
TE
S PÚBLICOS
RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ESTUPEFACIENTE
S
–

2.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA
LEX
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
REQUERIDO O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
J
ULGAMENTO DO TEMA N. 1.139 DO STJ –
PROCEDÊNCIA
– 4.
POSTULADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO, PELO APELANTE, DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes
autos demonstram, com
segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s
droga
s

fo
ram
apreendida
s
. Ademais, impõe-se registrar
que os
depoimentos
dos agentes públicos

ouvido
s
nestes autos
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
militares

que efetuaram sua
prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
Consoante consta do tema 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06
”, impondo-se, pois, o redimensionamento da pena da apelante em decorrência da aplicação da causa de diminuição retromencionada.

4.
É possível
a conversão da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos para os apenados por crime de tráfico de drogas, quando atendidas concomitantemente as condições arroladas no art. 44 do Código Penal.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tércio Leite Ribeiro
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Gran
d
e
/
MT

nos autos da

Ação Penal
n.
0004676-41.2019.8.11.0002
, conden
ando
-o

pela
prática do
crime
de tráfico de drogas

(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06)
, à pena de
5
(
cinco
) anos

e reclusão, em regime inicial
semiaberto
,
e
50
0
(
quinhentos
) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
No mesmo édito,
Erli
Ribeiro Macedo, foi absolvido do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
apelante
,
na
peça recursal

que está
no ID
143631677, p. 48/66
,
postula
:
(
i
)

a
sua absolvição, sustentando
a

insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a
sentença
condena
tória
, invocando
a aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e
subsidiariamente
,
(
ii
)
pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no
art. 28, da Lei n. 11.343/2006;
(
iii
) o reconhecimento e aplicação do § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06;
e (
iv
) a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
,

postula o
des
provimento

d
o
recurso
defensivo
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
144263696
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
peça
acusatória
,
vista
no ID
143631678
, p.
9/13
,

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 13h00, policiais civis teriam recebidos denúncias de que na rua
Macapá, número 11, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande/MT
; funcionaria uma empresa de reciclagem, que estaria sendo usada pelos
denunciados ERLI RIBEIRO MACEDO E TERCIO LEITE RIBEIRO
para comercialização de entorpecentes.

2) Infere-se que, os policiais civis
realizaram campanas no local e
durante a vigilância visualizaram o indivíduo
Mesak
Israel Rodrigues da Conceição entrar e sair do estabelecimento, momento em que os policiais procederam a abordagem dele e em revista pessoal foi encontrada em seu bolso
01 (uma) porção média de maconha
. Em entrevista informal,
Mesak
afirmou que teria acabado de adquirir a porção de entorpecente com os denunciados
ERLI RIBEIRO MACEDO E TERCIO LEITE RIBEIRO
.

3)
Nesse comenos
, os policiais adentraram o imóvel e abordaram os

denunciados, sendo que em busca pelo local localizaram
02 (duas) balanças de precisão, rolo de plástico filme, 01 (uma) agenda com anotações, 01 (um) rádio HT, 02 (duas) porções de médias de Maconha, 01 (uma) porção média de Cocaína, 07 (sete) porções médias de pasta base de Cocaína e a quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais)
, tudo a indicar o comércio de drogas.

5) Diante disso, os denunciados
ERLI RIBEIRO MACEDO E TERCIO LEITE RIBEIRO
foram conduzidos a Delegacia de Polícia e, perante a autoridade policial, negaram a prática do crime de tráfico de drogas.

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de

Ocorrência de fls. 05/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 12-IP, pelo Laudo Pericial de n° 3.14.2019.52291-01, fls. 13/15-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados
POSITIVO
para os princípios ativos da

"
COCAÍNA" e "MACONHA"
pesando, respectivamente,
174,29g (cento e setenta e quatro gramas e vinte e nove centigramas) e 146,50g (cento e quarenta e seis gramas e cinquenta centigramas)
.

Assim, restou configurado que
os denunciados

ERLI RIBEIRO MACEDO E TERCIO LEITE RIBEIRO

"
mantinham em depósito
" e
“
vendiam
” droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]
.

Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de tráfico
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
143631678
, p.
17
);
boletim de ocorrência (ID
143631678
, p.
23/26
);
termo de exibição e
apreensão (ID
143631678
,
p.
37/38
);
e
L
audo
P
ericial n. 3.14.2019.52291-01
(
ID
143631678
, p.
39/43
)
, que apresentou resultado positivo para a presença d
e
cocaína
e maconha
; bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime
de tráfico,
afirma
n
do que
as drogas apreendidas
, se destinavam ao
seu uso pessoal
, sua atuação
ficou
comprovada pelas
declarações

d
os policiais militares

Kleberson
Nunes de Souza
e
Jean Fernandes Camargo
,
que,
na fase investigativa,
deram
detalhes sobre a abordagem policial, afirmando que
havia reiteradas denúncias de que
a

empresa
de reciclagem do recorrente funcionava como ponto de venda de drogas
, de modo que teriam realizado vigilância e logrado êxito em abordar
Messak
Israel Rodrigues da Conceição,
que havia acabado de adquirir uma porção de maconha no local, razão pela qual entraram
na

empresa
onde abordaram o
insurgente; e
, em seguida,
realizaram buscas no
imóvel
encontra
ndo
drogas e
apetrechos utilizados
para preparo de entorpecentes
.

Com efeito, a
testemunha
Messak
Israel Rodrigues da Conceição, afirmou perante a autoridade policial que:

[...] nesta data estava na casa dos meninos por volta das 12:00 para comprar o entorpecente “maconha”, logo após a compra, o mesmo saiu para ir para casa, onde foi abordado pelos policiais desta especializada há umas três ou quatro quadras do local. Fizeram a revista pessoal e encontraram a maconha consigo. Sendo perguntado de quem o mesmo adquiriu, este respondeu que comprou
do vulgo “banana” e “companhia”. [...]
QUE nesse bairro Jardim dos Estados nesse local é um ponto de venda de droga, e que
o “banana” é
uma das pessoas que comandam o tráfico no l
ugar
[...].
(ID

143631678, p. 99)
.

A
lém disso,
conforme foi dito anteriormente,
os policiais
militares
encontraram no interior da empresa de reciclagem do a
pelante
–
local em que este
residia
:
174,29g (cento e setenta e quatro gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína
;
146,50g (cento e quarenta e seis gramas e cinquenta centigramas) de maconha
;

19,31g
(dezenove gramas e trinta e um centigramas)
de ácido bórico
–
produto químico utilizado no preparo da cocaína com o objetivo de aumentar seu
volume e consequentemente os lucros na comercialização ilícita
–
, bem como
“
02 (duas) balanças de precisão, rolo de plástico filme, 01 (uma) agenda com anotações, 01 (um) rádio HT,
[...]
quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais)
”
.

Sendo a
ssim, considerando as denúncias anônimas recebidas, o modo de acondicionamento das drogas apreendidas e dos demais apetrechos localizados, aliados ao fato de
Messa
k
Israel Rodrigues da Conceição ter sido abordado logo após ter comprado entorpecentes do apelante, conclui-se que as provas são incontestes no sentido de que este praticava o comércio de entorpecentes no seu estabelecimento
de reciclagem
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is militares
em incriminar injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Diante disso, não remanesce
a menor dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas, até porque sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
asserções

feitas

pela testemunha
Messa
k
Israel Rodrigues da Conceição na fase extrajudicial, a
s

quais
fo
ram
confirmada
s
,
em juízo pelo
s agentes públicos
acima
citados
,
uma vez que
não
existe nada

nestes autos
indi
cando que
estes

últimos
quisesse
m
, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele
.

Não se pode
esquecer
,
ainda sobre o tema,
que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até por que
, a
po
ss
e
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
grafado desta maneira:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386,
III e/ou
VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar

tampouco
em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro viés, em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tri
bunal de Justiça nestes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas
fases processuais,
guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do tráfico de drogas imputado ao apelante, é medida que impõe.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é importante destacar que a razão assiste ao apelante.

Isso
porque,

em 10 de agosto de 2022, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfi
co privilegiado (Tema n. 1.139)
.

Destarte
, considerando que a
atual jurisprudência consolidada pel
a Corte Superior de Justiça
, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada,
ante o
seu efeito vinculativo
, previsto no
art. 1.039

do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
),
é imperioso o reconhecimento da referida minorante no caso em análise, todavia, diante da significativa quantidade e variedade das
droga
s
apreendida
s
(
174,29g de cocaína
e
146,50g de maconha
),
fica justificada
a incidência da minorante
no
coeficiente fracionário
da metade
(
1/2
).

Por conta disso, tendo em vista
o reconhecimento da causa redutora de pena
levado a cabo
nesta oportunidade,
procedo à retificação da pena de
Tércio Leite Ribeiro
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 do Código Penal, mantenho a fixação da pena-base no mínimo legal. Na segunda fase,
considerando a inexistências de agravantes e/ou atenuantes a serem sopesadas, mantenho
a pena intermediária e
m
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, diante do reconhecimento neste voto da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, na fração de
1/2
(
metade
), estabeleço a pena definitiva em
2
(
dois
) ano
s
e
6
(
seis
) meses
de reclusão
e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário
-
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Diante da readequação da pena
do apelante
, fixo o regime aberto para
seu
cumprimento
,
nos termos do art. 33, § 2o,
c
, do Código Penal; e, uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, eis que a pena é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
o recorrente
não é
reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício, cabendo ressaltar que as aludidas sanções deverão ser definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso, em
parte com

o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

dou parcial

provimento
ao recurso de
Tércio Leite Ribeiro
,
para readequar a sua
pena
para

2
(
dois
) ano
s e 6
(
seis
) meses de reclusão
, em regime aberto, e

250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
a serem fixadas
pelo juízo das execuções penais, m
antendo inaltera
dos os demais termos d
a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023